Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-19.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. EMENDA À INICIAL. ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. RIGOR EXCESSIVO. DOCUMENTOS RELATIVOS AO MÉRITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial, sem apreciação de mérito, em ação de obrigação de fazer. O apelante alegou que os descontos realizados em sua folha de pagamento, referentes a empréstimos consignados, ultrapassaram o limite legal de 35%, conforme previsto no Decreto no 28.195/2007, e requereu a limitação dos descontos a este percentual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante atendeu à determinação judicial de emenda à inicial; e (ii) estabelecer se o indeferimento da petição inicial foi medida razoável e adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal.
O indeferimento da petição inicial sem a devida análise do mérito desconsidera o princípio da primazia do julgamento de mérito, que visa a evitar a extinção prematura da ação quando é possível regularizar eventuais inconsistências documentais no curso do processo.
A eventual divergência nos cálculos apresentados pelo apelante e nos documentos constantes dos autos pode ser sanada em fase de instrução processual, não justificando o indeferimento imediato da petição inicial.
A sentença recorrida agiu com excesso de rigor, desrespeitando o princípio da cooperação entre as partes e impedindo o prosseguimento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à instância de origem para recebimento da petição inicial e prosseguimento do processo.
Tese de julgamento: Considerando a emenda à inicial promovida pelo autor, os documentos exigidos pelo Juízo a quo dizem respeito ao mérito e não se revelam indispensáveis ao ajuizamento da ação, podendo conduzir, se for o caso, à improcedência dos pedidos, de modo que a ausência de sua apresentação, nesta etapa processual, não pode ensejar o indeferimento da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, §1o, I; 485, IV; 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1843701, 07129493420238070003, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04/04/2024; TJDFT, Acórdão 1695958, 07114027820228070007, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26/04/2023.